Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006411-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ANDRESSA TODESCHINI - CPF: 963.700.251-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS LEILÕES E SEUS EFEITOS ATÉ ESSA APRECIAÇÃO – MEDIDA INVIÁVEL NA OCASIÃO – LEILÕES JÁ REALIZADOS – RESULTADO NEGATIVO – INFORMAÇÃO DO CREDOR DE AQUISIÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE MELHOR APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
–REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo e há informação ulterior de que ocorreu a venda direta. Essas questões devem ser dirimidas no juízo de origem para que não haja supressão de instância e nem prejuízo para terceiros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006411-93.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão da alienação do imóvel.

A agravante alega que o leilão é nulo porque não foi prévia e pessoalmente notificada para que pudesse exercer seu direito de preferência.

Aduz que além disso, o imóvel foi avaliado por preço muito inferior ao que realmente vale, pois ocorreu antes das obras necessárias que realizou.

Afirma que o valor atual é de R$700.000,00 conforme avaliação feita por profissional da área.

Efeito suspensivo indeferido (id. n. 124360172).

Contraminuta no id nº 127775179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do leilão do imóvel residencial, proferida nestes termos:

(...)

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos.

Isso porque fundamenta a autora a sua pretensão na assertiva de que a nulidade do ato praticado se dá pelo fato de o bem ser ofertado a leilão por preço vil e também por não ter sido notificada para purgar a mora.

Quanto ao valor do imóvel, observo que no contrato Id. 78704957 - Pág. 7 consta a sua avaliação em R$ 375.000,00 e, pela Prefeitura, para fins de pagamento de IPTU (Id. 78704963), está avaliado em R$ 388.295,60.

Já do documento no Id. 78704960 é possível verificar que consta o lance mínimo no primeiro leilão em R$ 413.996,89 e no segundo leilão em R$ 294.264,16.

Há de se ter em vista, no caso em tela, que além de a autora sequer ter demonstrado a notificação ao Banco quanto as benfeitorias realizadas, tem-se que, na forma do § 2º do art. 26 da Lei de Alienação Fiduciária de Imóvel (Lei 9514/97), “§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”.

Ou seja, da lei que rege a modalidade contratual firmada entre as partes, resta previsto que, caso o primeiro leilão não logre êxito, o segundo leilão leva em consideração o valor da dívida e não o preço de avaliação do bem, de modo que, considerando o preço da avaliação em contrato compatível com o do primeiro leilão, sem ensejo à irresignação quanto ao ponto.

Nesse sentido:

(...)

Quanto a assertiva de que não foi notificado dos trâmites cartorários, para fins de purgação da mora, verifico que com a inicial não foi apresentada provas nesse sentido, sendo certo que a requerente possui acesso ao procedimento expropriatório cartorário para demonstrar a irregularidade na notificação, o que não resta aclarado no feito em baila.

Ao contrário, conquanto não tenha sido coligido aos autos a prova da notificação ou não notificação via cartório, das conversas entre as partes via e-mail, contidas no Id. 78704959, é possível verificar que a autora tinha plena ciência do trâmite do procedimento cartorário extrajudicial, bem assim da possibilidade de purgação da mora quanto ao saldo devedor em aberto.

De mais a mais, apesar da arguição de ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não demonstrou a intenção de assim proceder.
(Id 78902581 dos autos em primeiro grau)

Aduz que não foi notificada dos leilões, por isso seriam nulos.

Conforme estabelece a Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade, faz-se o leilão público em 30 dias, e o devedor será comunicado por correspondência dirigida aos endereços mencionados no Contrato, inclusive
e-mail
(art. 27, §2º-A),
sendo-lhe assegurado, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas previstas nos §§2º e 2º-B do art. 27.

Em contraminuta o agravado informa que o 1º e 2º leilões foram negativos, o que está demonstrado nos documentos de id nº 127775184 e 127775185, e por isso emitiu certidão de quitação da dívida (127775186). Mencionou ainda que o imóvel foi vendo em 3º leilão, porém não trouxe prova dessa arguição.

De toda forma, à época da interposição do Recurso (05/04/2022) os leilões já haviam ocorrido (10/03/2022), sendo possível

aguardar a instrução processual para confirmar ou afastar a regularidade dos procedimentos de execução extrajudicial da garantia e, com isso, analisar com mais precisão o pedido liminar formulado, e

confirmar fato novo suscitado pelo agravado (venda do bem).

Dessa forma, por ora não há como dirimir a questão da regularidade ou não da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, cumpre apreciar tão somente os fundamentos do
decisum.

No presente caso, foram devidamente observados os critérios elencados no art. 300 do CPC/2015, já que considerados os elementos existentes nos autos naquela ocasião.

Dessa maneira, a decisão deve ser mantida até que o juízo de origem examine os subsídios a serem fornecidos pelo agravado.

Ademais,
ao ingressar nesta instância a agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse. Logo, pode ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção mais concretos.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022